Tribunal: TRF3
Processo: 5007195-62.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
184/366)

5007195-62.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSO DE PENHORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO LEILÃO DESIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

- Inicialmente destaco que, além de a agravante não ter colacionado aos autos cópia integral do feito de origem, impedindo a análise completa do desenrolar dos fatos na ação originária, os documentos que foram apresentados não trazem elementos suficientes para formação de juízo seguro a respeito do contexto fático que envolve o caso e da necessidade de reforma da decisão agravada.

- Com efeito, das cópias que instruem o presente recurso, é possível concluir que a hasta pública em que ocorrerá o leilão dos bens penhorados na execução fiscal foi designado em 05 de setembro de 2018, com intimação das partes em 13 de setembro daquele ano, sendo que somente em 1o de março de 2019, poucos dias antes do leilão designado, a parte apresentou manif

Inteiro teor:
184/366)

5007195-62.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSO DE PENHORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO LEILÃO DESIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

- Inicialmente destaco que, além de a agravante não ter colacionado aos autos cópia integral do feito de origem, impedindo a análise completa do desenrolar dos fatos na ação originária, os documentos que foram apresentados não trazem elementos suficientes para formação de juízo seguro a respeito do contexto fático que envolve o caso e da necessidade de reforma da decisão agravada.

- Com efeito, das cópias que instruem o presente recurso, é possível concluir que a hasta pública em que ocorrerá o leilão dos bens penhorados na execução fiscal foi designado em 05 de setembro de 2018, com intimação das partes em 13 de setembro daquele ano, sendo que somente em 1o de março de 2019, poucos dias antes do leilão designado, a parte apresentou manifestação com pedido de seu cancelamento ou suspensão.

- Da mesma maneira, como destacou o Juízo agravado, a execução fiscal já perdura 20 anos, com diversos leilões suspensos em virtude de parcelamentos posteriormente inadimplidos e embargos à execução no qual a recorrente desistiu. Por outro lado, o leilão designado indicou o imóvel original, composto pelas duas matrículas desmembradas, situação contra a qual não anteriormente não se insurgiu a recorrente.

- Também é de destacar que a agravante, embora alegue excesso de penhora, não ofereceu outros bens à constrição ao longo dos anos. E, como dito, designado o leilão em setembro de 2018, para o qual foi devidamente intimada, somente em 1o de março de 2019 apresentou pedido de suspensão.

- Agravo de instrumento desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007195-62.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: INBRAMAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO HAMAMURA BIDURIN - SP198301-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007195-62.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: INBRAMAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO HAMAMURA BIDURIN - SP198301-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por INBRAMAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA. contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão e cancelamento dos leilões designados para os dias 13/03/2019 e 27/03/2019.

Alega a agravante, em síntese, que o excesso de penhora restou configurado, pois o leilão designado para o dia 27/03/2019 inclui a matrícula dos imóveis no 82.736 e 82.736, sendo que apenas um deles é suficiente para saldar o débito atualizado em execução. Também defende a não ocorrência de preclusão, pois pretende a defesa de cláusula pétrea e a lei possibilita a substituição da penhora a qualquer tempo. Pede a concessão liminar da tutela pleiteada.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Desta decisão foram opostos embargos de declaração.

Apresentada contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007195-62.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: INBRAMAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO HAMAMURA BIDURIN - SP198301-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

Inicialmente, destaco que, além de a agravante não ter colacionado aos autos cópia integral do feito de origem, impedindo a análise completa do desenrolar dos fatos na ação originária, os documentos que foram apresentados não trazem elementos suficientes para formação de juízo seguro a respeito do contexto fático que envolve o caso e da necessidade de reforma da decisão agravada.

Com efeito, das cópias que instruem o presente recurso, é possível concluir que a hasta pública em que ocorrerá o leilão dos bens penhorados na execução fiscal foi designado em 05 de setembro de 2018, com intimação das partes em 13 de setembro daquele ano, sendo que somente em 1o de março de 2019, poucos dias antes do leilão designado, a parte apresentou manifestação com pedido de seu cancelamento ou suspensão.

Da mesma maneira, como destacou o Juízo agravado, a execução fiscal já perdura 20 anos, com diversos leilões suspensos em virtude de parcelamentos posteriormente inadimplidos e embargos à execução no qual a recorrente desistiu. Por outro lado, o leilão designado indicou o imóvel original, composto pelas duas matrículas desmembradas, situação contra a qual não anteriormente não se insurgiu a recorrente.

Também é de destacar que a agravante, embora alegue excesso de penhora, não ofereceu outros bens à constrição ao longo dos anos. E, como dito, designado o leilão em setembro de 2018, para o qual foi devidamente intimada, somente em 1o de março de 2019 apresentou pedido de suspensão.

Nesse sentido, as alegações e documentos que sustentam o recurso não justificam a suspensão ou o cancelamento do leilão.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, e julgo prejudicados os embargos de declaração.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSO DE PENHORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO LEILÃO DESIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

- Inicialmente destaco que, além de a agravante não ter colacionado aos autos cópia integral do feito de origem, impedindo a análise completa do desenrolar dos fatos na ação originária, os documentos que foram apresentados não trazem elementos suficientes para formação de juízo seguro a respeito do contexto fático que envolve o caso e da necessidade de reforma da decisão agravada.

- Com efeito, das cópias que instruem o presente recurso, é possível concluir que a hasta pública em que ocorrerá o leilão dos bens penhorados na execução fiscal foi designado em 05 de setembro de 2018, com intimação das partes em 13 de setembro daquele ano, sendo que somente em 1o de março de 2019, poucos dias antes do leilão designado, a parte apresentou manifestação com pedido de seu cancelamento ou suspensão.

- Da mesma maneira, como destacou o Juízo agravado, a execução fiscal já perdura 20 anos, com diversos leilões suspensos em virtude de parcelamentos posteriormente inadimplidos e embargos à execução no qual a recorrente desistiu. Por outro lado, o leilão designado indicou o imóvel original, composto pelas duas matrículas desmembradas, situação contra a qual não anteriormente não se insurgiu a recorrente.

- Também é de destacar que a agravante, embora alegue excesso de penhora, não ofereceu outros bens à constrição ao longo dos anos. E, como dito, designado o leilão em setembro de 2018, para o qual foi devidamente intimada, somente em 1o de março de 2019 apresentou pedido de suspensão.

- Agravo de instrumento desprovido. Embargos de declaração prejudicados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, e julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.